Tribunal: TJMT
Processo: 1002024-30.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002024-30.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RODRIGO BIEZUS - CPF: 024.858.789-78 (ADVOGADO), BRUNO CESAR DE LIMA GEHLEN - CPF: 118.103.739-56 (PACIENTE), ELTON PONCIANO - CPF: 088.689.579-06 (ADVOGADO), 3o Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), JOSE HENRIQUE MARTINHO DA SILVA - CPF: 054.791.631-08 (VÍTIMA), ERICO OLIVEIRA DA CONCEICAO - CPF: 038.872.321-19 (VÍTIMA), RODRIGO BIEZUS - CPF: 024.858.789-78 (IMPETRANTE), ELTON PONCIANO - CPF: 088.689.579-06 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM ANÁLISE DO MÉRITO.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Prejudicialidade suscitada pela i. PGJ: superveniência de decisão de pronúncia. Improcedência. Fundamentos não alterados. Preliminar suscitada de ofício: reiteração de pedidos. Inadmissão do
writ.
Ordem extinta sem exame do mérito.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra a decretação e a manutenção da prisão preventiva do paciente, à custa de seu suposto envolvimento com os crimes tipificados pelo art. 121, §2o, II e IV, e art. 121, §2o, II e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal.

II. Questão em discussão

2. Cinge-se em examinar a idoneidade da prisão preventiva do paciente e a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias mais brandas, acaso suficientes e adequadas.

III. Razões de decidir

3. O entendimento dos Tribunais Superiores se dá no sentido de que a manutenção da custódia cautelar por ocasião de sentença condenatória superveniente não possui o condão de tornar prejudicado o
habeas corpus
em que se busca sua revogação, quando não agregados novos e diversos fundamentos ao decreto prisional primitivo; de forma que, não tendo sido modificadas as razões outrora empregadas para impor o encarceramento cautelar ao paciente, não há falar em prejudicialidade da ordem.

4. Já tendo sido julgado, anteriormente ao presente
writ
, outro
habeas corpus
impetrado em benefício do mesmo paciente, em razão dos mesmos fatos, em que se suscitou idêntica tese de inidoneidade do decreto segregatício, é evidente que não deve ser rediscutido pedido já julgado por esta eg. Corte de Justiça, quando não apresentadas quaisquer provas inéditas ou eventuais fatos novos capazes de justificar o reexame da matéria.

5. Mantém-se, portanto, o entendimento de que se encontra devidamente caracterizada a imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à garantia da ordem pública, o que se evidencia pela gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, por se tratar de dois crimes de homicídio qualificado, um na forma consumada e outra na modalidade tentada, ambos aparentemente perpetrados de inopino em espaço público, contra vítimas desarmadas, oportunidade em que os ofendidos foram alvejados por diversos disparos de arma de fogo; circunstâncias aptas a demonstrar a idoneidade e imprescindibilidade da medida cautelar mais gravosa.

IV. Dispositivo e tese

6.
Habeas corpus
extinto sem resolução meritória.

Tese de julgamento: “
Habeas corpus
inadmitido, sob pena de ofensa à autoridade da coisa julgada, uma vez que já ratificada por esta eg. Corte de Justiça, bem como pelo c. Superior Tribunal de Justiça, a idoneidade da prisão preventiva imposta ao custodiado, ausentes razões aptas a justificar o reexame da matéria, tampouco a extraordinária concessão de ofício da ordem vindicada
.
”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1002024-30.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES

IMPETRANTE(S):

Dr. RODRIGO BIEZUS

Dr. ELTON PONCIANO

PACIENTE:

BRUNO CESAR DE LIMA GEHLEN

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, consistente em
decretar e manter a prisão preventiva

do paciente, no interesse da Ação Penal n. 1003443-95.2024.8.11.0008 (PJe), em que denunciado pela suposta prática dos delitos previstos pelo
art. 121
e pelo
art. 121 c/c art. 14, II, todos do Código Penal
, além daquele tipificado

pelo
art. 14 da Lei n. 10.826/2003.

A fim de contextualizar a impetração, aduzem os d. causídicos que, em razão de seu suposto envolvimento com os crimes supramencionados, o paciente se encontra recolhido preventivamente ao cárcere desde
30/09/2024
. Recentemente, finda a fase instrutória e pleiteada a
revogação
da medida cautelar ao d. juízo
a quo
, o petitório ressaiu
indeferido.

Nesse cenário, aduzem a ocorrência de
coação ilegal
, decorrente da
ausência de justa causa
para a manutenção da prisão preventiva do paciente, o qual, na intelecção dos impetrantes, detém
predicados pessoais favoráveis
, insurgência em meio a qual também se argumenta se tratar de prisão calcada em
fundamentação inidônea
, sem a devida consideração das
providências acautelatórias mais brandas
, que seriam suficientes na hipótese.

Com arrimo nessas assertivas, os d. impetrantes almejam a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de ver concedida a imediata
liberdade
ao paciente, mediante a expedição do competente
alvará de soltura
, ainda que condicionada à imposição de
medidas cautelares alternativas
.

No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação do ID 264801271 ao ID 264801272.

Indeferido
o pedido liminar, foram solicitadas
informações à autoridade tida por coautora (ID 265101297), as quais foram prestadas por meio do documento digital de ID 265933434.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção da ação

sem análise do mérito
, face à superveniência de
sentença de pronúncia
, na qual foi mantida a prisão preventiva outrora imposta ao paciente, a consubstanciar
novo édito segregatício
e acarretar a
perda de objeto
do
writ
; subsidiariamente, recomendou a
denegação
da ordem (ID 268903755).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO
WRIT
SEM ANÁLISE DO MÉRITO —
REITERAÇÃO DE PEDIDOS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, registro que, conquanto a i. Procuradoria-Geral de Justiça tenha se manifestado pela
prejudicialidade

da ordem face à
superveniência de decisão de pronúncia
, o entendimento dos Tribunais Superiores se dá no sentido de que “
[...] a manutenção da custódia cautelar por ocasião de sentença condenatória superveniente não possui o condão de tornar prejudicado o recurso em habeas corpus em que se busca sua revogação,
quando não agregados novos e diversos fundamentos ao decreto prisional primitivo
” (AgRg no RHC n. 191.166/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024) — Destaquei; de forma que,
não tendo sido modificados os fundamentos outrora empregados para impor o encarceramento cautelar ao paciente
,
in casu
,
não há falar em prejudicialidade da ordem
.

E, com efeito, com arrimo no Enunciado n. 50 da TCCR/TJMT, “
a motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade
”.

Por outro lado, conquanto os d. causídicos impetrantes apresentem pleito

de
revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
, com esteio em alardeada
inexistência de seus pressupostos e requisitos legais
, notadamente em vista do
encerramento da fase instrutória
quando da impetração do
writ
,

cuida-se de prisão preventiva que já teve sua idoneidade
ratificada por esta c. Câmara Criminal
, razão pela qual, à míngua de fatos novos que efetivamente tenham o condão de alterar a conclusão outrora exposta, considero medida de rigor a extinção do remédio heroico
,
sem exame do mérito.

Anteriormente aos presentes autos, foi impetrado em prol de

BRUNO CESAR DE LIMA GEHLEN
, pelos mesmos fatos que subsidiam a vertente impetração, o
Habeas Corpus
n.
1031666-82.2024.8.11.0000, já devidamente julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício Estadual na sessão ordinária realizada no dia
04/12/2024
, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade,
denegou a ordem.

Por apego à clareza, eis a íntegra da ementa do respectivo julgado:

“Direito processual penal. Habeas corpus. Convertida a prisão em flagrante em preventiva. Pretendida a concessão de liberdade ao paciente. Impossibilidade. Ordem parcialmente extinta sem resolução do mérito e, na extensão admitida, denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de habeas corpus contra decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, à custa de seu suposto envolvimento com crimes de homicídio qualificado, na forma consumada e tentada.

II. Questão em discussão

2. São 04 (quatro) as questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de eventuais nulidades contidas na audiência de custódia e que implicariam na ilegalidade da custódia cautelar atualmente experimentada pelo paciente; (ii) aferir eventual excesso de prazo para a finalização das investigações; (iii) examinar a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas; e (iv) decidir sobre a viabilidade da transferência do paciente para estabelecimento prisional diverso, mais próximo de seu domicílio e de seus familiares.

III. Razões de decidir

3. Forçoso reconhecer a perda do objeto do writ especificamente no que concerne ao alegado excesso de prazo, haja vista a superveniente conclusão das investigações e o oferecimento de denúncia pelo Ministério Público em primeiro grau, a ensejar, nesse particular tocante, a extinção da ordem sem resolução do mérito, por prejudicialidade.

4. Não comporta análise por este eg. Tribunal de Justiça o requerimento de transferência para estabelecimento prisional em outro Estado da Federação, formulado em caráter subsidiário, quando a análise dos autos revela não ter sido o pleito apresentado ao d. juízo a quo, uma vez que sua apreciação diretamente por este eg. Sodalício acarretaria indevida supressão de instância; inexistindo, ademais, qualquer flagrante ilegalidade capaz de ensejar a concessão de ofício da ordem.

5. Eventuais irregularidades ocorridas na audiência de custódia não possuem o condão de eivar de nulidade a prisão preventiva, máxime quando não constatada qualquer prejudicialidade concreta aos direitos constitucionais do paciente, e observado o fato de que, com a decretação da prisão preventiva, tornam-se superadas as arguições nesse sentido.

6.
Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas
.

7.
Não é o habeas corpus instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, tampouco a presença de eventual excludente de ilicitude, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
.

8. In casu,
encontra-se devidamente caracterizada a imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à garantia da ordem pública, o que se evidencia pela gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, por se tratar de dois crimes de homicídio qualificado, um na forma consumada e outra na modalidade tentada, ambos aparentemente perpetrados de inopino em espaço público, contra vítimas desarmadas, oportunidade em que os ofendidos foram alvejados por diversos disparos de arma de fogo; circunstâncias aptas a demonstrar a idoneidade e imprescindibilidade da medida cautelar mais gravosa
.

IV. Dispositivo e tese

9. Habeas corpus parcialmente extinto sem exame do mérito e, na extensão admitida, denegada a ordem.

_______

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada: Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT”.
— Destaquei.

O v. acórdão
transitou em julgado
em
23/01/2025
.

Nesse cenário, em que pese o dispêndio argumentativo dos d. causídicos, entendo que deve ser
reafirmado
o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, ao qual se alinha esta eg. Corte de Justiça estadual, no sentido de que
a reiteração de pedido em sede de
habeas corpus

não é cabível
quando
não demonstrada a existência de fatos novos ou provas inéditas
justificadores da reanálise da matéria, sob risco de
ofensa à coisa julgada
.

Dessa forma, em se tratando de prisão preventiva de idoneidade já ratificada por esta eg. Corte de Justiça, e não tendo os d. impetrantes trazido
quaisquer fatos novos
capazes de ensejar o reexame da matéria, se revela
inadmissível
a resolução meritória do
writ
, sob pena de
ofensa à autoridade da coisa julgada
.

Ao pronunciar o paciente
, o d. juízo
a quo
manteve
a prisão preventiva outrora decretada, sob os seguintes fundamentos,
in verbis
: “
[...] considerando que
as razões que culminaram na decretação da prisão preventiva do acusado (sob o pretexto de salvaguardar a ordem pública e diante a gravidade concreta do delito), não sofreram alterações
, permanecendo incólumes,
MANTENHO
a prisão preventiva anteriormente decretada, em virtude da sentença de pronúncia, nos termos do art. 413, §3°, do Código de Processo Penal
” (ID 182805117 – autos n. 1003443-95.2024.8.11.0008). — Destaquei.

E embora os impetrantes defendam o
encerramento da fase instrutória
como novel circunstância apta a justificar a revogação da custódia cautelar, ao que se vê da consulta ao acórdão do
Habeas Corpus
n. 1031666-82.2024.8.11.0000, não se cuida de prisão preventiva imposta com vistas a se garantir
apenas eventual

lisura da colheita de provas
ou
exclusivamente por

conveniência da instrução criminal,
mas, sim, de prisão decretada com vistas à
garantia da ordem pública
.

Por clareza, transcrevo o excerto correspondente do r. acórdão:

“[...] no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo a quo justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na
necessidade de se garantir a ordem pública
, dada a
gravidade concreta da conduta
, em tese, perpetrada pelo paciente.

Nesse sentido, consoante se extrai da decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante, in verbis:

‘[...] a prisão preventiva do indiciado é necessária para
resguardar a ordem pública
, uma vez que
os crimes perpetrados são de extrema gravidade
, como se verifica através do
modus operandi
com que se deu o crime, concernente ao homicídio das vítimas,
evidenciando frieza e periculosidade do indiciado.

16. Desse modo,
há necessidade de custódia cautelar
, pois presentes os pressupostos e condições que ensejam o decreto de prisão preventiva, consoante art. 312 do CPP [...]’.

(Decisão de ID 250776162). — Destaquei.

Posteriormente, ao apreciar o pedido de revogação formulado pela i. Defesa,
o d. juízo a quo manteve seu entendimento
, registrando a inexistência de superveniências fáticas ou jurídicas capazes de modificá-lo, e
remanescendo presente a necessidade de se garantir a ordem pública
. Confira-se:

‘[...] Pelo que se depreendo dos autos,
o acusado, que se dirigia a Tangará da Serra com um caminhão carregado, parou no distrito do Assari para comer em uma lanchonete, onde ocorria um comício. No local, dois homens se aproximaram, começaram a encará-lo e a cochichar entre si. Nesse momento, o acusado se dirigiu à cabine do caminhão, e os dois homens foram em sua direção. Com um revólver calibre .38 e munições, que estava no caminhão, o acusado desceu e efetuou diversos disparos quando os dois homens se aproximaram
.

Assim, vê-se que a segregação provisória encontra-se motivada, pela
gravidade concreta da conduta
, evidenciada pelo
modus operandi
empregado na empreitada delituosa [...]’.

(Decisão de ID ID 174433845 – autos n. 1003314-90.2024.8.11.0008). — Destaquei.

Com efeito, ao que indicam os depoimentos colhidos pela d. autoridade policial, em conformidade, aliás, com o teor do próprio interrogatório do acusado,
na data fatídica, quando as vítimas tão somente se aproximaram do paciente, BRUNO CÉSAR, portando um revólver calibre .38, percutiu diversos disparos contra elas, de inopino
, cabendo sublinhar, nesse ponto, se tratar de
vítimas desarmadas
, em
local com presença de mais pessoas
, situado nas proximidades de estabelecimento comercial (“espetinho”).

Os depoimentos colhidos na fase inquisitiva revelam também que, anteriormente,
BRUNO CÉSAR já havia se dirigido às duas vítimas, acusando-as de estarem o “encarando”, pelo que o proprietário do “Espetinho” chegou a retirá-lo do local
, momento em que “[...]
o suspeito chegou a dizer para o proprietário do espetinho que ele retornaria para matar todos do local
” (ID 250776161 – pág. 32) — Destaquei.

Insta alinhavar que um vídeo de BRUNO CÉSAR sendo retirado do estabelecimento prisional após abordar as vítimas acompanha os autos principais (ID 171884761 – autos n. 1003443-95.2024.8.11.0008).

Acresça-se, outrossim, que
a testemunha José Álvaro dos Santos Jr. relatou que as vítimas estavam buscando o carro para ir embora quando foram alvejadas pelos tiros desferidos pelo acusado
, ensejo em que rememoro que
ambas foram atingidas por 02 (dois) disparos de arma de fogo, tendo José Henrique sobrevivido tão somente por não terem sido atingidas regiões vitais, tendo-lhe sido, ainda, prestado rápido socorro médico
.

E, como é cediço,
os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra devidamente fundamentada a prisão preventiva decretada a bem da ordem pública, quando o modus operandi empregado evidencia a gravidade concreta dos crimes e a periculosidade social do agente
”.
— Destaquei.

Feitas essas considerações, por se tratar, como exposto, de
mera reiteração de pedidos
, e
ausentes
quaisquer razões aptas a justificar a concessão da ordem vindicada, ainda que em caráter de extraordinária concessão
ex officio
, estou convencido de que o remédio heroico se encontra
fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
JULGO EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO

a ação de
habeas corpus

impetrada em favor de
BRUNO CESAR DE LIMA GEHLEN
, mantendo a prisão preventiva decretada em seu desfavor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025